Tribunal: TJSP
Processo: 1000358-24.2016.8.26.0539
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-30
Data de publicação: 2020-05-30

Ementa:
Acidente de trânsito. Ação indenizatória. Não se considera deficientemente fundamentada a sentença que permite às partes compreender as razões de convencimento do magistrado e exercer o direito de recorrer. Perícia realizada pelo Instituto de Criminalística, órgão de reconhecida capacitação e credibilidade, imparcial e equidistante das partes. O acervo probatório infirma a tese de que o acidente

Ementa:
Acidente de trânsito. Ação indenizatória. Não se considera deficientemente fundamentada a sentença que permite às partes compreender as razões de convencimento do magistrado e exercer o direito de recorrer. Perícia realizada pelo Instituto de Criminalística, órgão de reconhecida capacitação e credibilidade, imparcial e equidistante das partes. O acervo probatório infirma a tese de que o acidente foi causado porque não havia possibilidade de que o condutor do transporte escolar avistasse o trator e a carreta que seguiam à sua frente. Nos casos de colisão traseira, presume-se a culpa do motorista que segue atrás, uma vez que a ele compete manter a distância necessária e suficiente para evitar colisões. Exegese dos arts. 28 e 29, II, do CTB. Os réus não conseguiram se desincumbir do ônus de produzir provas capazes de elidir essa presunção. Nexo de causalidade entre o acidente e o falecimento da vítima suficientemente demonstrado pelas provas dos autos. Os danos morais são verdadeiramente axiomáticos no caso em apreço, pois não há dúvida de que os autores experimentaram dor, angústia e sofrimento em razão da perda repentina do filho no trágico acidente narrado na inicial. A indenização fixada em R$ 100.000,00 revela-se condizente com as circunstâncias do caso, a natureza do dano e suas consequências para os apelados. A atualização monetária e os juros moratórios sobre a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de indenização por danos materiais e morais devem obedecer aos parâmetros estabelecidos no REsp 1.495.146/MG (Tema 905).

Recurso do condutor do veículo improvido. Apelo da municipalidade parcialmente provido.